Tribunal: STF
Processo: AP 1032
Classe: AP
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    1. Nestes autos, em 5.8.2016, a PGR ofereceu denúncia (fls. 282-317) contra o Deputado Federal Eduardo Henrique da Fonte Albuquerque Silva e Djalma Rodrigues de Souza, imputando-lhes os crimes de corrupção passiva (art. 317 c/c o art. 327, § 2º, do Código Penal) e de lavagem de capitais (art. 1º, V e § 4º, da Lei 9.613/1998), por pelo menos 4 (quatro) vezes para o parlamentar denunciado e 2 (duas) vezes para o coacusado, na forma do art. 29 e art. 69 do Código Penal (concurso de pessoas e concurso material de delitos). 
    Sobrevém a petição protocolada nesta Corte sob o n. 006.895/2021, por meio da qual a Procuradoria-Geral da República solicita autorização para “remeter diretamente à Procuradoria da República no Estado do Paraná cópia integral da peças informativas carreadas nos presentes autos, inclusive daquelas constantes nos anexos sigilosos, para instrução do Procedimento Investigatório Criminal n. 1.25.000.004682/2019-13, condicionado, porém, à transferência do sigilo na documentação”.
    Breve relato. Decido.
    2. O pedido de compartilhamento vocaciona deferimento em parte, com ressalva dos anexos sigilosos que, se necessários, estão a exigir solicitação específica delimitada e motivada. 
    Embora na conclusão do parecer se faça referência a investigação criminal, ressuma dos arrazoados ministeriais ora sob análise que as peças de informação destinam-se a subsidiar o Inquérito Civil Público n. 1.25.000.004682/2019-13, deflagrado a fim de perquirir “ a responsabilidade de EDUARDO HENRIQUE DA FONTE DE ALBUQUERQUE SILVA, DJALMA RODRIGUES DE SOUZA e Ricardo Pessoa por atos de improbidade praticados no âmbito das empresas Petrocoque S/A e Petrobras S/A em benefício do grupo empresarial UTC Engenharia S/A, entre 2009 e 2010”
    Depreende-se, pois, a Procuradoria da República do Paraná anseia pela incorporação a procedimento preparatório de ação civil por atos de improbidade administrativa dos documentos que redundaram nesta ação penal (INQ 4.118 – hoje reautuado como AP 1.032), para, com isso, averiguar a possível responsabilização dos acusados na esfera cível.
    Consabido que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal tem admitido a prova emprestada do processo penal tanto em procedimentos administrativos (RE 810.906, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 25.5.2015, DJe de 28.5.2015), como também para subsidiar apurações de outra natureza (INQ-QO 2.725, Rel. Min. CARLOS BRITTO, julgado em 25.6.2008, publicado em 26.9.2008, Tribunal Pleno).
    In casu, a pertinência está bem contextualizada pela requerente, ao narrar que as peças buscadas destinam-se a aparelhar a instrução de Inquérito Civil Público em que se apura a potencial repercussão dos fatos delituosos que constituem objeto desta ação penal na esfera da improbidade administrativa.
    Convém ressalvar, porém, que o compartilhamento dos apensos sigilosos exigirá a subsequente demonstração, com minudência, do vínculo existente entre ambos, além do expresso compromisso de transferir nos autos de destino o sigilo das informações aduanadas na ação cautelar apensada, sob segredo de justiça (AC 4047) e dos outros documentos sigilosos anexados (PET 5.802), – valendo-se dos meios e instrumentos necessários a impedir o acesso a esses dados por terceiros alheios àquele procedimento preparatório (Inquérito Civil Público sob o n. 1.25.000.004682/2019-13).
    3. Ante o exposto, à exceção do procedimento apensado sob segredo de justiça (AC 4.047 – apenso 01) e dos documentos sigilosos anexados (PET 5.802 – apenso 02), defiro o compartilhamento da íntegra dos outros volumes, mídias e fólios desta ação penal em favor do Inquérito Civil Público n. 1.25.000.004682/2019-13, que tramita na Procuradoria da República no Estado do Paraná.
    Intime-se a Procuradoria-Geral da República, a quem competirá a cientificação da autoridade requerente e o envio das peças.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 11 de fevereiro de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator - Documento assinado digitalmente